Tribunal: CARF
Processo: 11080.006708/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.006708/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.248 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARILUCIA MOURA DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
A concessão de isenção por moléstia grave só merece ser deferida quando
presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles: (i)
serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o
contribuinte portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia
grave por laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, nos termos da
solução de consulta interna no 11 - Cosit, de 28/06/2012.
MOLÉSTIA GRAVE. DATA DO INÍCIO DA DOENÇA.
No caso em que a moléstia grave contraída em ano-calendário anterior ao da
emissão de laudo pericial emitido pelo serviço médico oficial, necessário se faz
a indicação da data de início da doença para o reconhecimento da isenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 14 de abril de 2008, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.208,96, a título de IRPF suplementar, exercício 2006,
ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de previdência oficial no valor de R$ 8.032,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.006708/2008-11
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006708/2008-11

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) não foi devidamente notificada, uma vez que a notificação não foi
encaminhada para o endereço do procurador;
b) a Recorrente, já falecida, era beneficiária de pensão alimentícia, tendo como
fonte pagadora a Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina
do Trabalho – FUNDACENTRO;
c) era portadora de cardiopatia grave, há mais de 10 anos, e já havia solicitado ao
órgão pagador, em janeiro de 2007, a cessação de tal retenção que foi cedida
em março de 2007;
d) a contribuinte não fora intimada a comprovar tais informações, demonstrando
falha no procedimento fiscal e, por consequência, nulidade do presente
lançamento.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) procuração
(fls. 06); (ii) certidão de óbito (fls. 07); (iii) cópia do inventário e partilha (fls. 09 a 12); (iv)
declaração de ajuste anual (fls. 25 a 36); (v) comprovante de rendimentos (fls. 37 a 39); (vi)
comprovante de isenção de IRRF de pensionista recebimento de pensão (fls. 41 a 182).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão de no 10-33.700 – 4a Turma da DRJ/POA, julgando procedente em parte a impugnação
por entender, em síntese, que os rendimentos de pensão recebidos da Fundação Jorge Duprat
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho no ano-calendário 2005 não estão isentos da
incidência do imposto de renda .
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) era possuidora de cardiopatia grave há mais de 10 anos e já havia solicitado ao
órgão pagador, em janeiro de 2007, a cessão de tal retenção, a qual foi
concedida em março de 2007, consoante comprovam os documentos já
anexados, inclusive a cópia integral do r. processo no 264013.001/2007;
b) requereu junto à Receita Federal, a devolução de valores na fonte pela
entidade pagadora, sendo realizados retificações nas declarações de Imposto
de Renda da de cujus, nos anos-calendário de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006,
inclusive dos 13o salários dos r. anos;
c) no referido processo fora juntados os exames médicos que comprovam que a
Recorrente era possuidora de cardiopatia grave desde 2002;
d) é impossível fazer uma nova perícia eis que a Recorrente faleceu e tão logo
cessou o r. desconto junto à fonte pagadora.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006708/2008-11

O recurso é intempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento do direito à isenção de IRPF em
razão da alegada condição de portadora de moléstia grave quando da ocorrência do fato jurídico
tributário.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XXI
combinado com o XIV do mesmo artigo, da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no
11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006708/2008-11

Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega a Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
No caso em questão, o parecer de fls. 107 a 111 reconhece a isenção, mas não
aborda a questão da aplicação da lei no tempo. Portanto, não há o reconhecimento de que a
Recorrente apresentava condição de portadora de moléstia grave no ano-calendário 2005.
Respectivamente a documentação de fls. 48 e seguintes, também não há indicação
da pré-existência da alegada cardiopatia grave no ano-calendário de 2005 por laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial.
Vale ressaltar que os despachos decisórios de fls. 238 a 240 tratam apenas de
restituição de IR sobre proventos de pensão relativos ao 13° e, por terem sido proferidos em data
anterior à da publicação da Portaria MF n° 277/2018 – que tornou vinculante o enunciado da
Súmula CARF n° 68, não representam direito adquirido por parte da Recorrente e não lhe
dispensam do dever de comprovar a pré-existência de moléstia grave, por meio de laudo pericial
emitido pelo serviço médico oficial da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal.
Dessa forma, não há como se reconhecer o direito de isenção do IRPF por
moléstia grave diante da ausência de documentação comprobatória.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.248 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.006708/2008-11

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital